Tribunal: TJMT
Processo: 1072631-70.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072631-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CELIANE DA COSTA BISPO MASCARENHAS - CPF: 699.055.091-00 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), GISLAINE COSTA BISPO - CPF: 001.949.411-40 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1072631-70.2022.8.11.0001.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
CELIANE DA COSTA BISPO MASCARENHAS E GISLAINE COSTA BISPO
.

Recorrido(s):

SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI E ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de bens penhoráveis. As recorrentes alegam cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram intimadas para indicar bens passíveis de penhora pertencentes à sócia incluída no polo passivo, nem foram realizadas diligências para localização de bens. Requerem a reforma da decisão para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença extintiva da execução por ausência de intimação da parte exequente para manifestar sobre a inexistência de bens penhoráveis e requerer diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente, assegurando-lhe a oportunidade de indicar bens ou requerer diligências destinadas à satisfação do crédito.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de intimação prévia do exequente antes da extinção da execução, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação caracteriza a extinção prematura da execução, impondo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente para poder indicar bens ou requerer diligências cabíveis.

A falta de intimação da parte exequente caracteriza a extinção prematura da execução, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, §4º; Código de Processo Civil, art. 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação nº 0107069-93.2017.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 05.09.2023; TJPR, Recurso Inominado nº 0035536-41.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Nestário da Silva Queiroz, j. 26.06.2019.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes pleiteiam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 263753291, que
julgou
extinta a

execução, ante a ausência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, consignou que, havendo requerimento expresso,
expeça-se certidão de crédito/inclusão junto ao SERASAJUD, servindo o presente como mandado/ofício.

Em sede recursal, as recorrentes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram intimadas para indicar bens passíveis de penhora pertencentes à sócia
Rosana Maria da Silva Secolo
.

Ainda, sustentam que não foram realizadas diligências para localizar bens da referida sócia, tais como consultas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD ou INFOJUD.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor de
Secolo Negócios Imobiliários Ltda
.

No id. 263753286 (em
24/09/2024
),
foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da sócia
Rosana Maria da Silva Secolo
no polo passivo da demanda, nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 28, § 5º da Lei 8.078/90,
defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão da sócia
ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO, inscrita no CPF sob o número 666.726.271-20
no polo passivo da demanda
.

Intime-se a sócia pessoalmente para ciência e pagamento da obrigação, no prazo legal
.

Caso a Executadas não efetue o pagamento da obrigação, determino que o Exequente indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção
.

Cumpra. (...)
(Grifei)

A parte exequente foi intimada dessa decisão em
26/09/2024
,
conforme consta na aba de expedientes.

Em
30/09/2024
(id. 263753288), foi expedida carta de intimação para que a Sra.
Rosana Maria da Silva Secolo
efetuasse o pagamento da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

No id. 263753289 (em
17/10/2024
), foi juntado aos autos o Aviso de Recebimento (AR) da intimação acima mencionada, assinado por
Camila Batista de França
, em
09/10/2024
.

Entretanto,
após a juntada do Aviso de Recebimento, não houve a
intimação da parte exequente para manifestar sobre o resultado da intimação, tampouco para indicar bens passíveis de penhora ou requerer diligências que entendesse cabíveis à satisfação do crédito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXEQUENTE.

1 - O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracteriza o abandono da causa.

2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos.

3- Outrossim, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação).

4- A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono.

5-
É direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais
.

6-
Ausência de intimação do patrono do exequente a respeito da determinação para andamento do feito, sob pena de extinção
.

7- Inobservância dos ditames legais, o que afasta o abandono da causa e impede a extinção do feito por este motivo.

8- Recurso a que se dá provimento.

(TJRJ - 0107069-93.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 05/09/2023 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (Grifei)

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025